Tribunal: TJES
Processo: 5000990-79.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-79.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA HERTEL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE DE ENGENHARIA SOCIAL ("FALSO FILHO"). TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de golpe perpetrado via WhatsApp, no qual a consumidora, induzida a erro, realizou voluntariamente transferências bancárias para terceiros acreditando tratar-se de seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transferências PIX realizadas pela própria correntista, mediante uso de senha pessoal e livre vontade, em contexto de fraude externa ao sistema bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada na Súmula nº 479 do STJ, pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço ou falha de segurança interna (fortuito interno). 4. No caso de engenharia social, em que a vítima realiza a transação voluntariamente após interlocução em plataforma de terceiros (WhatsApp), configura-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 5. O uso de senha pessoal e a confirmação dos dados da transação pela própria usuária rompem o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano sofrido, caracterizando fortuito externo. 6. A adoção dos protocolos de recuperação (Mecanismo Especial de Devolução - MED) pela instituição financeira afasta a alegação de inércia procedimental, sendo a restituição parcial decorrente da ausência de saldo nas contas de destino.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 8. Tese de julgamento: "As instituições financeiras não respondem por danos decorrentes de fraudes de engenharia social quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor mediante uso de senha pessoal, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima."

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Resolução BCB nº 1º/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
A autora, idosa e beneficiária de aposentadoria, narra ter sido vítima de fraude perpetrada via aplicativo WhatsApp em 18/03/2025. Um terceiro, passando-se por seu filho, induziu-a a realizar três transferências via PIX que totalizaram
R$ 5.480,00
. Ao perceber o golpe em 20/03/2025, acionou imediatamente a instituição financeira e os órgãos de controle, solicitando a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Contudo, obteve apenas o estorno irrisório de
R$ 16,23
, permanecendo o prejuízo do valor principal.

2. Da Sentença:
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. O banco foi condenado ao pagamento de
R$ 5.463,77
por danos materiais e
R$ 5.000,00
por danos morais.

3. Das Razões Recursais:
O recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as operações foram realizadas com senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro (fortuito externo). Argumenta que não havia obrigação de bloqueio automático e que agiu com diligência ao processar o MED, resultando na devolução parcial encontrada em conta. Pugna pela reforma integral ou redução do
quantum
indenizatório.

VOTO

4
. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira em face de fraude de engenharia social denominada golpe do falso filho na qual a consumidora realizou voluntariamente três transferências via PIX que totalizaram R$ 5.480,00.

5
. A análise dos autos demonstra que a própria recorrida admite ter efetuado as transações mediante o uso de sua senha pessoal e confirmação dos dados de operação após ser induzida a erro por terceiros em aplicativo de mensagens alheio ao sistema bancário.

6.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula 479 do STJ é afastada no presente caso pois a conduta da consumidora ao transferir valores por livre vontade configura culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

7.
O banco demonstrou ter atuado com a diligência possível ao processar o Mecanismo Especial de Devolução que resultou no estorno parcial de R$ 16,23 não restando comprovada falha sistêmica ou dever de bloqueio automático de operações autorizadas pela própria correntista.

8
. O evento narrado caracteriza fortuito externo por se tratar de fraude externa à atividade bancária e sem nexo de causalidade com o serviço prestado o que rompe o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos morais anteriormente fixados.

DISPOSITIVO.

9
.
Recurso conhecido e PROVIDO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10
. Diante do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)